Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADÃO LOPES TEIXEIRA contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação baseada em excesso de execução. Em suas razões recursais, o agravante alega que na planilha de débitos apresentada pelo agravado constaram valores em desacordo com a decisão transitada em julgado, que não incluiu as parcelas vincendas. Aduz que a coisa julgada, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Alega que a cobrança das taxas condominiais se limita à data do trânsito em julgado da sentença, em 18/08/2014. Afirma que elegeu como válida a planilha apresentada pelo executado correspondente ao ID n. 14511120 (ID n. 35436979 do processo de origem). Sustenta que, apesar da desnecessidade de apresentação da planilha pelas razões já expostas, apresentou a planilha ID n. 14511122 (ID n. 55252520 do processo de origem). Assevera que a magistrada fundamentou sua decisão apenas na ausência de apresentação de planilha de débitos, contudo não enfrentou a ofensa à coisa julgada. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não se vislumbra a presença desses requisitos. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: Consoante previsão do artigo 525, §§ 4o e 5o do CPC, quando o executado alegar excesso de execução, argumentando que o credor pleiteia quantia superior ao que lhe é de fato devida, deve desde logo declarar o valor que entende correto, apresentando planilha discriminada do débito. Do contrário, a impugnação será liminarmente rejeitada. No caso, o devedor aduz ser excessivo o valor indicado pelo exequente (id 53010248), entretanto, inobservando a previsão legal, não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que impõe a rejeição da impugnação. [...] Em sua impugnação, o agravante se limitou a alegar excesso de execução, afirmando que bastaria confrontar as planilhas de débito ID 35437288, páginas 1/2 e ID páginas 1/7 para constatar que se encontravam em desacordo com o Acórdão n. 1.039.383, verbis: ADÃO LOPES TEIXEIRA, qualificado nos autos, vem, por intermédio do advogado que esta subscreve, informar que o veículo objeto da penhora, foi comercializado, há vários anos, mediante procuração, não estando mais na posse do executado, conforme diligência do Sr. Oficial de Justiça (ID 52255552). Noutro giro, compulsando os autos, vem alertar para o fato de o exequente está promovendo excesso de execução. O valor cobrado não condiz com a realidade. Basta confrontar as planilhas de débitos acostada aos autos (ID 35437288 – pp. 1/2 e ID 35437290 – pp. 1/7) e o decidido no acórdão 1.039.383 (arq. 1 - acórdão), quanto à nulidade da cobrança da taxa de R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Assim, não declarou o valor que entendia devido, com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, como determina o art. 525, § 4o, do CPC, o que autoriza a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [...] § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”. Observe-se que, ao contrário do que alega o agravante, não há qualquer menção em sua impugnação à planilha ID n. 14511120 (ID n. 35436979 do processo de origem) e ainda que houvesse, a simples referência a documento anterior não produzido pelo agravante não supre a necessidade de apresentação da planilha juntamente com a impugnação. A planilha ID n. 14511122 (ID n. 55252520 do processo de origem) foi juntada pelo agravante após a decisão recorrida, portanto fora do momento processual oportuno. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso.